Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701810-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME AGRAVADO: CARMAXX LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15410276 - Pág. 1-5) opostos por ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. ME tendo por objeto minha decisão (ID 14374352 - Pág. 1) na qual não conheci do agravo em razão da prolatação de sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, fundamentada justamente no não cumprimento da determinação ensejadora da interposição deste recurso. O embargante alega: “A r. Sentença de Primeiro Grau Indeferiu a Petição Inicial e Extinguiu o Feito sem Julgamento do Mérito sob o argumento de que O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NÃO FOI RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO, ASSIM, EM TESE O PRAZO RECURSAL CONTINOU A CORRER, PORÉM O AUTOR NÃO TRATOU DE CUMPRIR A EXIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO” (ID 15410276 - Pág. 3 - destaques no original). Diz o recorrente que houve omissão em minha decisão por não ter me manifestado em relação aos efeitos do recebimento do agravo de instrumento interposto. É o relatório. Preenchidos os requisitos recursais, conheço dos embargos de declaração. Inobstante as alegações do embargante, não se verifica qualquer desacerto na decisão monocrática que enseje sua reconsideração ou colmatação. No caso, antes de conhecer do agravo, determinei que o agravante demonstrasse a tempestividade do recurso (ID 14058528 - Pág. 1). Contudo, antes da reanálise dos pressupostos recursais, foi proferida sentença no processo principal. A sentença prolatada pelo ilustre Juízo a quo em exame exauriente da matéria faz desaparecer o interesse recursal da agravante em discutir a plausibilidade do direito, o que ocorre em plano hipotético e no âmbito de cognição sumária não exauriente. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte: “A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum" (Acórdão 1230765, 07159438320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020). "1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela" (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020). "1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020). "deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da prolação da sentença"(Acórdão 1227485, 07194565920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020). "1. Tendo sido indeferida a liminar pelo juízo de origem, e, interposto agravo de instrumento, não sendo concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, a superveniência de sentença de improcedência na ação principal prejudica o mérito do agravo de instrumento, dado que a cognição exauriente da sentença de mérito não pode ser suplantada por decisão posterior de cognição sumária, se antes não havia nenhuma liminar em vigência" (Acórdão 1225721, 07102814120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020). Acrescento, por fim que, em regra, a mera interposição de recurso não impede a eficácia da decisão (art. 995, do CPC), logo nada impede que fosse proferida a r. sentença. Agora, a insurgência do embargante deve se dar por outro meio, que não o agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator